Tribunal: TJDFT
Processo: 0728235-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728235-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDOS: JEFFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE COMPROVADA. T INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 1 – Verifica-se, na espécie, que, à época em que o autor adquiriu a enfermidade que o deixou impossibilitado para as atividades laborais, estava acobertado pelo seguro. Desta feita, não obstante a sua aposentadoria por invalidez tenha ocorrido em momento posterior, o que se mostra importante para resolução da controvérsia, é que no período da doença, estava o recorrente acobertado pelo seguro de vida objeto de discussão. 2 - Em sendo assim, não há como acolher a tese de inexistência do seguro em razão de cancelamento, porque na época em que se constatou a incapacidade do autor, o contrato de seguro ainda vigia. 3 - De acordo com a sistemática processual, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479, CPC), já que é de sua incumbência apreciar todos os elementos probatórios constantes dos autos, indicando, de forma precisa, quais os parâmetros probatórios que levaram, de forma preponderante, à formação do seu convencimento. 4 – Desse modo, tem-se que o laudo pericial produzido na ação previdenciária tem força probatória suficiente para comprovar que o recorrente se encontra definitivamente incapacitado para as atividades laborais em virtude de doença grave. 5 - Em que pese a insurgência da seguradora apelada no sentido de que não seria admitida a prova emprestada, uma vez que produzida em demanda alheia, é de se notar que a requerida teve oportunidade de contraditar os elementos acostados aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo em violação ao devido processo legal. 6 - Constando-se a ocorrência do sinistro e a comprovação pelo laudo pericial de que o segurado se encontra permanentemente incapacidade para o exercício de atividades laborais, a cobertura prevista na apólice para essa situação deve ser paga de forma integral, mormente considerando a inexistência de provas no sentido de que o segurado, ao contratar o seguro, teve ciência à informação de que eventual indenização por invalidez deveria obedecer a qualquer tipo de gradação. 7 - Irrelevante perquirir-se acerca da natureza da incapacidade, porquanto consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a incapacidade se refere à atividade exercida pelo segurado no momento da contratação. Precedentes do TJDFT. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 355, 369 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido de realização de perícia técnica. Afirma que foi condenada ao pagamento da indenização securitária à parte recorrida valendo-se como meio de prova para se atestar a invalidez total da parte, única e exclusivamente, do laudo que havia sido produzido pelo perito do Exército Brasileiro; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a doença de que foi vítima a parte segurada, embora tenha lhe causado invalidez laboral, não se enquadra na hipótese da cobertura securitária contratada, o que faz com que a cláusula contratual que estabelece apenas a cobertura para invalidez funcional, cujo valor costuma ser mais alto, não se configure como abusiva. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas acima, colacionando julgados da Corte Superior. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 355, 369 e 373, inciso I, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “o laudo pericial produzido na ação previdenciária tem força probatória suficiente para comprovar que o recorrente se encontra definitivamente incapacitado para as atividades laborais, sejam elas atividades militares ou civis” (ID 18041779), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes.” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, tendo o laudo pericial acostado aos autos reconhecido de forma irrefutável a invalidez permanente do apelado, para todo e qualquer atividade laborativa seja ela civil ou militar, em função de “malformação arteriovenosa cerebral, epilepsia de difícil controle e múltiplos déficits neurológicos irreversíveis (dispraxia, disfasia mista, tetraparesia, tremor grosseiro de membro superior esquerdo), sem possibilidade de tratamento ou cura”, entendo que o pagamento da indenização securitária integral é medida que se impõe. Não há que se falar portanto em ausência de contrato vigente na data do sinistro, tampouco em a ausência de invalidez funcional permanente total por doença, uma vez que,conforme visto acima, o mal que acomete a parte recorrida se enquadra cobertura securitária. (ID 18041779). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. Determino que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023